Tribunal: TJMT
Processo: 1015023-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015023-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), JOAO VITOR CAMILO E SILVA RIBEIRO - CPF: 043.539.051-12 (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PAGAR A TEMPORALIDADE DA PENSÃO POR MORTE EM DISSENSO COM O DISPOSTO NA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA – MAIORIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE TEMPORAL DE ATÉ 21 ANOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei de Previdência Local não deve dispor de modo diverso do disposto na Lei Geral da Previdência, a teor do disposto no art. 5
o
da Lei Federal 9717/1998, e, ainda, da Lei Geral da Previdência, Lei n. 8.213/1991, de modo a fixar o limite temporal com lapso inferior aos direitos ali conferidos, estendendo o pensionamento por morte até os 21 anos e não até a maioridade civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Vitor Camilo e Silva Ribeiro, contra a decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 1028729-78.2021.8.11.0041, movida em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá-MT, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciada na concessão da Pensão por Morte.

Alega que era dependente do servidor aposentado, Ademir Almeida, falecido em 27/01/2021, cuja guarda fora formalizada perante o judiciário em 23/11/2011, e, posteriormente, reconhecida a filiação socioafetiva, através do processo judicial n. 1004384-48.2021.8.11.0041.

Informa que ingressou com o pedido de concessão do benefício – Pensão por Morte, junto ao Agravado, porém, foi-lhe negada, ao argumento de que já atingira a maior idade civil (18 anos), já que nascera em 06/08/2001.

Assevera que se encontra na mesma condição em que se encontrava antes do óbito de seu pai socioafetivo, ou seja, é incapaz de arcar com os custos do seu sustento, pois é estudante, não está trabalhando e, diante da falta de qualificação profissional, pouca idade e, ainda, agravado pela pandemia, tem encontrado muita dificuldade em sua colocação no mercado de trabalho.

A antecipação da tutela foi, por mim, deferida (id. 102114495).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 109308485).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 109733451).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário n. 1028729-78.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciada na concessão de pensão por morte.

Extrai-se do caderno processual
que a
Pensão
por
Morte
, requerida pelo Agravante, não foi lhe concedida em razão de ter atingido a
maioridade
civil, nos termos da Lei Complementar 399/2015, que reestrutura o Regime Próprio da Previdência Social do Município de Cuiabá.

De fato, a referida Lei, em seu artigo 7
o,
preceitua que

são considerados dependentes:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

Entrementes, o Colendo STJ fixou o

entendimento de que

não é admissível que Estados e Municípios contrariem leis federais sobre concessão de benefícios a servidores e descendentes. Dessa sorte,

a Lei 8.213/1991, federal, estabelece, como limite, os 21 anos, e não a maioridade civil.

Veja-se, por maioria de votos, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a Lei Federal 9.717/1998 veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, de sorte que esta legislação deve prevalecer sobre as disposições de lei local fixadas em sentido diferente.

Com efeito, a Lei n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de
Pensão
por
Morte,
pelo dependente do segurado, cessará para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II).

Destaco:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

Diante dessas considerações, depreende-se que Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o Regime Próprio dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá/MT, devendo ser reconhecido o direito de
Pensão
por
Morte
até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

A propósito:

ADMINISTRATIVO
–
REGIME ESTATUTÁRIO
–
PENSÃO POR MORTE
–
PEDIDO
–
COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
–
INTERESSE DE AGIR

–
EXISTÊNCIA
–
LEI ESTADUAL
–
LIMITE ETÁRIO
–
NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019). (grifei)

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE
–
ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE
–
TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/91 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 1000155-47.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2016, publicado no DJE 16/10/2019).

Desta feita, outro caminho não há, senão a confirmação da antecipação da tutela, anteriormente concedida neste feito de Agravo de Instrumento.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para confirmara

antecipação de tutela recursal, de modo a conceder, liminarmente, no feito de base, o benefício de
Pensão
por
Morte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022